Tribunal: STF
Processo: ARE 1321048
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Materialidade e autoria bem comprovadas. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
    PENAS - Corretamente fixadas.
    Apelo desprovido." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "As penas impostas, do mesmo modo, foram bem dosadas e não merecem reparo.
    Para os réus Vitor e Ailton:
    As básicas foram fixadas no patamar mínimo e, ausentes outras circunstâncias modificadoras, tornaram-se definitivas em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena.
    Para o réu Wellinton:
    Na primeira fase, as básicas foram fixadas no mínimo legal.
    Em seguida, presente a agravante da reincidência, foi majorada de 1/6, resultando definitivas em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Fixado o regime fechado para o cumprimento da pena.
    No tocante à reincidência, cumpre observar que, ao contrário do sustentado pela Defesa, não ocorreu o período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, de 05 anos, uma vez que o crime aqui apurado foi praticado em 25 de setembro de 2019, antes de completados os cinco anos da data em que foi extinta a pena de multa (29/07/2015) imposta na condenação certificada às fls. 41/42.
    Não era mesmo caso de aplicar-se a causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, porquanto na hipótese dos autos, apesar da primariedade dos apelantes Vitor e Ailton, o benefício lhes era inteiramente descabido, pois esta redução destina-se ao pequeno e ocasional traficante.
    No caso, a falta de comprovação de exercício de ocupação lícita, e a quantidade de droga apreendida (219 porções de crack), além da reincidência específica de Wellinton, demonstram que não se tratam de pequenos e ocasionais traficantes, mas sim de pessoas dedicadas ao comércio clandestino de droga. Importa lembrar que os policiais afirmaram que as denúncias recebidas apontavam Ailton como o 'gerente' do tráfico no local, fornecendo os entorpecentes para a venda. Quem a ele se dedica, não pode ser beneficiado, só por não ostentar antecedentes.
    Nesse sentido:
    (...)
    Com efeito, a referida minorante deve ser aplicada levando em consideração o artigo 59, caput, do Código Penal, bem como o artigo 42, da Lei 11.343/06, não se tratando de direito subjetivo, devendo ser aplicada quando as circunstâncias demonstrarem que se trata do denominado 'traficante ocasional'.
    É entendimento desta C. Câmara Criminal, em decisão de relatoria do Des. Machado de Andrade, no julgamento da Apelação nº 0102800-39.2012.8.26.0050, em data de 03 de julho de 2014: 
    (...)
    Ressalto que, na hipótese dos autos, a nocividade da droga (cocaína), imprime maior gravidade à empreitada criminosa. É sabido que a cocaína é substância entorpecente altamente nociva, que causa ao usuário rápida dependência química e efeito devastador à própria saúde e à sociedade. Tais circunstâncias evidenciam, realmente, uma culpabilidade exacerbada na conduta dos acusados.
    Quanto ao regime de cumprimento de pena, cumpre observar que os réus Vitor e Ailton, neste ponto, foram beneficiados com a imposição do regime semiaberto de cumprimento de pena, mas ante a ausência de recurso do Órgão Ministerial nesse sentido e em obediência ao princípio non reformatio in pejus (art. 617, do Código de Processo Penal), a r. sentença deve assim ser mantida.
    Pelo fato de ser reincidente, o apelante Wellinton deve iniciar o cumprimento de pena no regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.
    Nesse quadro não há o que se alterar."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente